Tribunal: TJES
Processo: 5002961-68.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-68.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002961-68.2023.8.08.0050

EMBARGANTE
:
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA.

EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e R.L RANGEL SOLICITAÇÕES LTDA. (RANGEL).

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTO A PONTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMUEL RODRIGUES DA SILVA em face do v. acórdão (ID 16297973) , que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, em síntese, a ausência de análise sobre a inversão do ônus da prova e a autenticidade de assinatura eletrônica; a falta de enfrentamento do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ; omissão quanto à vulnerabilidade do consumidor idoso e ao dever de informação (Arts. 6º e 39 do CDC); A ausência de prova da solicitação formal de portabilidade (Resolução nº 4.292/2013 do BACEN). Ao final, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e a atribuição de efeitos modificativos para reformar a decisão

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. Ao adotar tal fundamentação, o colegiado considerou o acervo probatório suficiente para atestar a validade do negócio jurídico, o que afasta, logicamente, as teses de fraude ou descumprimento do dever de informação. A insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que deve ser buscado pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores, e não por meio de embargos aclaratórios.

5. A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados pela embargante não configura omissão, sobretudo porque o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, cada argumento das partes, bastando que enfrente as questões necessárias ao julgamento.

6. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)